Tribunal: TJDFT
Processo: 0000594-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO.
1. O apelante foi preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida quando estava em cumprimento de pena pelo delito anterior, caracterizador dos maus antecedentes.
2. Na espécie, embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos e o réu não tenha sido considerado reincidente, a configuração dos maus antecedentes justifica a imposição do regime inicial semiaberto, considerando as circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.